Tribunal: TJSP
Processo: 3001262-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – R. decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo em agravo de instrumento - Pretensão de reforma – Descabimento - Decisão que se sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos, estando bem fundamentada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3001262-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada LUIZ DAVANTEL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001262-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno: 3001262-36.2020.8.26.0000/50000*
Agravante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: LUIZ DAVANTEL JÚNIOR
Comarca: CAPITAL
Voto no: 15.245 Jr*
AGRAVO INTERNO
R. decisão monocrática que
indeferiu o efeito ativo em agravo de instrumento -
Pretensão de reforma Descabimento - Decisão que se
sustenta por seus próprios e jurídicos fundamentos,
estando bem fundamentada Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão
monocrática de fls. 17/19, que indeferiu o efeito ativo em agravo de
instrumento, pretendendo a agravante a aplicação imediata da Lei Estadual n.
17.205/19, a qual reduziu o montante legal para pagamento dos OPVs.
Sustenta a agravante, em síntese, que a r. decisão deve ser
submetida ao colegiado, visto ser omissa, considerando que não se atentou no
perigo de dano irreparável, já que o OPV é verba de caráter alimentar, o que
torna impossível a sua reversão. Alega que a referida lei deve ser aplicada nos
casos em que o ofício requisitório tenha sido expedido após a sua
promulgação, independentemente da data do trânsito em julgado do título
judicial, razão pela qual, roga pela reforma da r. decisão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3001262-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Presentes os pressupostos processuais, conheço do
recurso, todavia, nego-lhe provimento, posto que não se justifica a pretensão
da agravante.
Conforme já fundamentado na r. decisão hostilizada (fls.
17/19), a expedição do ofício Requisitório de Pequeno Valor deve obedecer à
regra vigente ao tempo do trânsito em julgado da ação que o originou,
valendo a nova legislação apenas para os casos futuros, sem efeitos
retroativos.
Ademais, não foram trazidos fatos novos a ensejar a
modificação do entendimento alí explanado, o qual fica mantido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Desse modo, de rigor o desprovimento do agravo.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria suscitada, observando-
se que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo interno.
SILVIA MEIRELLES
Relatora